Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-92.1996.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-92.1996.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CAETANO - CPF: 278.029.061-72 (EMBARGANTE), ODAIR TEIXEIRA PERES - CPF: 025.407.701-34 (ADVOGADO), BRENNER TEIXEIRA PERES - CPF: 837.719.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001394-92.1996.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001394-92.1996.811.0004

Embargante:
João Batista Caetano

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA INTEIRAMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO
BUZAID
– ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA ÉPOCA QUE CONSIDERAVAM NECESSÁRIA, PARA O INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Conforme eram as orientações jurisprudenciais, notadamente do STJ, o início da contagem da prescrição intercorrente nas Execuções, cuja suspensão se deu durante a vigência do Código
Buzaid
, se dava a partir da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo e implementava se permanecesse inerte durante o prazo reservado à prescrição material do título executivo.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001394-92.1996.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001394-92.1996.811.0004

Embargante:
João Batista Caetano

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo executado
João Batista Caetano
contra

acórdão que, à unanimidade, proveu
a Apelação nº 0001394-92.1996.811.0004, assim ementada:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA INTEIRAMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO BUZAID – ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA ÉPOCA QUE CONSIDERAVAM NECESSÁRIA, PARA O INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

Conforme eram as orientações jurisprudenciais, notadamente do STJ, o início da contagem da prescrição intercorrente nas Execuções, cuja suspensão se deu durante a vigência do Código Buzaid, se dava a partir da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo e implementava se permanecesse inerte durante o prazo reservado à prescrição material do título executivo.”

Alega omissão/contradição, ao argumento, em síntese de que: ”
A contradição ocorre quando estamos diante de preposições inconciliáveis entre si, ou seja, toda narrativa fática conduz à conclusão que as orientações jurisprudenciais da época que consideravam necessárias, para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do exequente, contudo, o Novo Código de Processo Civil, diz que prescrição intercorrente começa a ser contada a partir do término do prazo de suspensão de um ano. Durante esse ano, a prescrição intercorrente também está suspensa, no entanto, decorrido o ano, inicia o prazo de prescrição intercorrente. Percebe-se que a sentença que declarou a prescrição intercorrente, ocorreu em meados de setembro de 2020, portanto, dentro da vigência do Novo Código de Processo Civil, o que deve ser aplicado no caso em apreço. Cabe salientar Excelências, que o embargado, trata-se de pessoa jurídica de direito privado de economia mista, sempre teve como seus defensores, advogados constituídos, não havendo a necessidade de intimação pessoal do mesmo. Ainda mais, porque não cabe ao Poder Judiciário a incumbência de fiscalizar o interesse processual de uma das partes, onde há interessados, até mesmo porque, são neutros devendo somente agir através de impulso.
”

Alega ainda que
“
A razoável duração do processo pode ser entendida e interpretada sob vários critérios, dentre eles, o que se mostra mais objetivo é o do cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei para a realização de atos processuais, que só deve sofrer alterações/flexibilizações ante as particularidades de cada caso concreto.”

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001394-92.1996.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001394-92.1996.811.0004

Embargante:
João Batista Caetano

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO
.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, proveu
a Apelação nº 0001394-92.1996.811.0004, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA INTEIRAMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO BUZAID – ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA ÉPOCA QUE CONSIDERAVAM NECESSÁRIA, PARA O INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

Conforme eram as orientações jurisprudenciais, notadamente do STJ, o início da contagem da prescrição intercorrente nas Execuções, cuja suspensão se deu durante a vigência do Código Buzaid, se dava a partir da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo e implementava se permanecesse inerte durante o prazo reservado à prescrição material do título executivo.”

O Colegiado ao analisar a Apelação interposta pelo Banco, aqui embargado de declaração, concluiu ser caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença impugnada e não há demonstração de que no referido acórdão tenha proposições inconciliáveis entre sua fundamentação e conclusão, o que afasta a alegada contradição. Aliás, sequer apontada , onde exatamente residiria, pelo embargante de declaração.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes ou, ainda, entre entendimentos, notadamente de outras Cortes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

No mesmo sentido
o STJ nos EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgados em 30/08/2018.

Também não se verifica a existência de omissão. Realça-se que o embargante de declaração também não apontou sobre qual tese, no seu entender, teria o Colegiado deixado de pronunciar.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução nº 0001394-92.1996.811.0004
,
código nº 5953
, proposta por
Banco do Brasil S.A., aqui apelante, em face de João Batista Caetano.

EXTINÇÃO (Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da extinção ora impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente por ela reconhecida e possibilitar, assim, o prosseguimento da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

De início afasta-se a alegação de não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica, porquanto as razões da Apelação insurgem contra a prescrição intercorrente reconhecida pela extinção ora impugnada.

Cuida-se, na origem, de
Execução proposta em
27.2.1996

lastreada no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro referente à operação 95/00405-X, no valor de R$50.000,00 firmado em 28.6.1988, com saldo devedor de R$18.421,63.

O despacho inicial foi proferido em 27.2.1996.

A citação ocorreu em 15.3.1996.

Em 15.3.1996 foi feita a penhora sobre o imóvel denominado Fazenda Palmares, com área de 116,16ha, matricula 32.628 do CRI de Barra do Garças.

Em 15.1.2001
o banco exequente informou que o devedor remiu parte da dívida (R$24.303,33) e pediu a baixa da penhora,
bem como a
suspensão do processo sem fixação de dia, o que foi deferido no mesmo dia
(15.1.2001 - id. 117598537).

Em 29.12.2003
,
em razão da falta de manifestação do banco exequente
,
o processo foi para o arquivo provisório
.

Em 28.5.2014

o banco exequente postulou a realização e penhora on-line.

Em 17.5.2015 o juízo despachou no processo e determinou a intimação do banco para apresentar planilha atualizada da dívida em 10 dias (id. 117598538).

A intimação ocorreu em 20.5.2015 pelo DJE 953 (id. 117598538).

Em 27.5.2015 o banco atualizou o valor da dívida e postulou o bloqueio das contas do executado via BACEN.

Em 29.2.2016 o banco postulou a juntada de substabelecimento.

Em 01 de julho de 2016
(fls. 105 -
id. 117598538
)
o juízo de origem determinou a intimação do banco
para requerer o que de direito e atualizar a dívida, bem como indicar bens passiveis de penhora.

Também consignou que o transcurso do prazo sem a indicação e bens o processo seria suspenso por um ano, ocasião em que também estaria suspenso o prazo prescricional (art. 921, §1º do CPC).

Consignou, por fim, que findo o prazo de suspensão era para ser intimado o exequente para indicar bens penhoráveis em 10 dias, sob pena de arquivamento em definitivo e inicio da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 2º e 4º, do CPC).

A intimação ocorreu em 07.7.2016 pelo DJE 9810.

Em 30.8.2016 foi certificado o decurso do prazo de intimação do exequente, sem sua manifestação.

Em 02.1.2017 o banco postulou juntada de substabelecimento.

Em 15.3.2017 o exequente foi intimado para apresentar bens passiveis de penhora (DJE 9979).

Em 19.4.2017 o exequente postulou a pesquisa pelo INFOJUD, cujo pedido foi indeferido em 13.7.2017, ocasião em que foi determinada nova intimação do banco para requerer o que de direito, sob pena do processo ser arquivado definitivamente e de aguardo do decurso do prazo de 05 anos da prescrição intercorrente.

O exequente foi intimado em 18.7.2017 pelo DJE 10061.

Em 24.7.2017 o exequente fez pedido de pesquisa pelo RENAJUD, cujo pedido foi deferido em 5.9.2017 (id. 117598538) e a intimação foi feita em 13.9.2017 pelo DJE 10099.

Em 03.10.2017 o exequente pediu concessão de prazo suplementar de cinco dias para manifestar sobre a pesquisa feita no RENAJUD.

Em 25.10.2017 foi certificado o decurso de prazo do exequente.

Em 08.12.2017 o processo foi suspenso por determinação judicial pelo prazo de 01 ano
(fls. 120, id. 117598538).

A intimação foi feita em 14.12.2017 pelo DJE 10157.

Em 05.3.2018 o banco indicou imóvel para fins de penhora,
cujo pedido
de expedição de carta precatória pra Goiânia, para fins de penhora, avaliação e alienação,
foi deferido em 31.7.2018
(id. 117598539).

Referida carta precatória foi devolvida sem cumprimento
e em 10.10.2018
foi determinada a intimação do exequente,
que manifestou, em 22.10.2018 e em 03.10.208, pela penhora, agora sem ser por carta precatória, do imóvel em 22.10.2018
.

Os pedidos foram
deferidos em 5.2.2019,
ocasião em que foi ordenada a intimação do exequente para requerer o que de direito.

A intimação foi feita em 11.2.2019 pelo DJE 10432.

A penhora ocorreu em 12.2.2019 (Termo de Penhora e Depósito – fls. 146, id. 117598539).

08.3.2019 o exequente postulou a retificação do Termo de Penhora, a fim de constar que a constrição recaia sobre os direitos exclusivos do executado.

Em 12.3.2019 foi determinada a intimação do exequente para atualizar a dívida, o que foi feito pelo exequente em 05.4.2019.

Em 15.4.2019 foi deferido o pedido de retificação do Termo de Penhora e ordenada nova intimação do exequente para requerer o que de direito (id. 117598539).

A intimação foi feita em 24.4.2019 pelo DJE 10478 (id. 117598540).

Em 6.5.2019 foi ordenada a intimação do exequente para retirar o Termo de Penhora já retificado e para requerer o que de direito.

A intimação foi feita em 10.5.2019 pelo DJE 10489.

Em 16.5.2019 o exequente juntou substabelecimento e postulou prazo suplementar de 20 dias para comprovar a averbação do Termo de Penhora na matrícula do imóvel constritado.

Em 15.7.2019 o exequente postulou nova pesquisa pelo BANCENJUD.

Em 19.7.2019 o executado postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 173/181 – id. 117598540).

Em 26.9.2019 foi ordenada intimação do exequente para manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 183 - id. 117598540).

Em 28.10.2019 o exequente manifestou contra a prescrição intercorrente.

Em 23.9.2019 sobreveio a extinção ora impugnada,
que concluiu que o processo foi arquivado de 29.12.2003 e assim permaneceu por mais de 10 anos sem movimentação pelo exequente.

Consignou ainda a referida decisão que como o arquivamento ocorreu em 29.12.2003 que o início do prazo da prescrição intercorrente começou um ano depois, ou seja, em 29.12.2004, bem assim que a prescrição de 05 anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil) implementou em 29.12.2009
.

Como se vê a extinção ora impugnada reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base na suspensão do trâmite da Execução e na permanência do processo no arquivo provisório de 29.12.2003 até 28.5.2014, quando o banco postulou a realização de penhora on-line.

Aliás, a extinção também considerou que o inicio do prazo da prescrição intercorrente se deu em 29.12.2004, ou seja, um ano após a retirada do processo do arquivo provisório ocorrida em 29.12.2003.

Entretanto, necessário consignar que trata-se de Execução que iniciou sob a égide do Código Buzaid e, inclusive, a suspensão e o arquivamento provisório também ocorreram inteiramente sob a vigência daquela referida norma processual, ou seja, de 29.12.2003 a 29.12.2014. Logo, há de se aplicar as regras da época.

O atual CPC passou a viger em 18.3.2016.

E a orientação jurisprudencial da época era mesmo de ser necessária a intimação pessoal do exequente para manifestar no processo.

Veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
.

1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente,
mediante a intimação PESSOAL do autor para diligenciar nos autos
.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/02/2016
, DJe 02/03/2016) (grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito
NÃO PODE SE DAR SEM A SUA INTIMAÇÃO PRÉVIA
E PESSOAL
." (AgRg no REsp n. 1.357.272/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe 19/5/2014).

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1511852/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (grifei).

E não se verifica que tenham sido cumpridas as orientações jurisprudenciais da época, porquanto as intimações do exequente sempre foram pelo diário da justiça e não pessoal.

Ademais, o prazo da prescrição intercorrente não corre durante a suspensão da ação e
para que tivesse início era necessário, conforme as orientações jurisprudenciais da época, que após o fim da suspensão fosse o exequente intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, o que não ocorreu
.

E como não houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo após o fim da suspensão, lado outro também não teve início o prazo da prescrição intercorrente.

Oportuno consignar que após o fim da suspensão o exequente tem manifestado, sempre, por providências aptas ao prosseguimento da Execução. Inclusive, já houve posterior penhora de bens.

A penhora ocorreu em 12.2.2019 (Termo de Penhora e Depósito – fls. 146, id. 117598539).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção ora impugnada
, a fim de
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente

e de possibilitar
, pois, o prosseguimento da execução.

É como voto.”
(grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade, proveu a Apelação nº
0001394-92.1996.811.0004
, porquanto não verificadas as alegadas contradição e omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022